Tribunal: STF
Processo: ACO 3441
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “F” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA.



    1. A competência prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta, restringindo-se às situações nas quais a controvérsia implique ameaça à estabilidade institucional do Estado Federal. 



    2. Agravo interno desprovido.